Tribunal: TJSP
Processo: 1500848-78.2024.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo – Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Em verdade, o Embargante, a pretexto de ser omisso ou contraditório o r. Julgado, pretende, exclusivamente, o reexame da matéria já debatida, extrapolando os limites do recurso, o que não se admite - Decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo – Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Em verdade, o Embargante, a pretexto de ser omisso ou contraditório o r. Julgado, pretende, exclusivamente, o reexame da matéria já debatida, extrapolando os limites do recurso, o que não se admite - Decisão bem fundamentada – Embargos declaratórios rejeitados.